Tribunal: TJMT
Processo: 1008327-82.2024.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008327-82.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREUZA GOMES MAGALHAES - CPF: 785.223.661-87 (EMBARGADO), RICARDO OLIVEIRA FRANCA - CPF: 185.480.708-03 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S.A. - CNPJ: 62.232.889/0025-67 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), CREUZA GOMES MAGALHAES - CPF: 785.223.661-87 (EMBARGANTE), RICARDO OLIVEIRA FRANCA - CPF: 185.480.708-03 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S.A. - CNPJ: 62.232.889/0025-67 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que reconheceu vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em empréstimo consignado, com limitação dos juros à taxa média de mercado e restituição simples dos valores pagos a maior, afastando a devolução em dobro e os danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto: (i) ao uso do cartão pela consumidora, como indicativo de ausência de vício de consentimento; (ii) ao pedido de compensação dos valores devidos com os valores restituíveis; e (iii) ao alcance da conversão contratual determinada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as matérias suscitadas, destacando que a utilização do cartão não afasta o vício estrutural da contratação.

4.

A compensação decorre da própria determinação de restituição simples dos valores pagos a maior, não sendo necessária menção específica.

5.

A conversão do contrato abrange toda a operação realizada sob a forma de cartão consignado, incluindo compras e saques.

6.

Os embargos visam rediscutir fundamentos já enfrentados e afastados, sem demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor não afasta o vício de consentimento quando caracterizada a ausência de transparência e informação na contratação. 2. A restituição simples dos valores pagos a maior implica, por consequência lógica, a compensação com os valores devidos. 3. A conversão do contrato alcança integralmente a operação realizada na modalidade de cartão consignado, incluindo saques e compras.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AgInt, 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Daycoval S.A. em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela autora, reconhecendo o vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, determinando a conversão da operação em empréstimo consignado, com limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado à época da contratação, e autorizando a restituição simples dos valores pagos a maior, afastando a condenação em danos morais e a restituição em dobro.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, argumentando que a decisão não teria se manifestado sobre as compras realizadas pela consumidora com o cartão, as quais demonstrariam o pleno conhecimento da natureza da contratação e afastariam o vício de consentimento reconhecido. Aduz, ainda, omissão quanto ao pedido de compensação dos valores devidos com aqueles a serem restituídos e requer esclarecimento quanto ao alcance da conversão determinada, notadamente se abrange apenas os saques realizados ou também as compras efetuadas pela parte autora.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração, ao fundamento de que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da causa, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, se tratando de mera tentativa de rediscussão do mérito (id 320904868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Examinando o acórdão embargado, observa-se que todas as matérias suscitadas nos embargos foram expressamente analisadas e decididas. O colegiado reconheceu que a contratação de cartão de crédito consignado, sob a aparência de empréstimo pessoal, configurou vício de consentimento em razão da ausência de transparência, do desvirtuamento da finalidade da operação e da adoção de mecanismo de refinanciamento automático que impede a amortização do principal, gerando endividamento contínuo. A decisão foi clara ao afirmar que os documentos apresentados pela instituição financeira, inclusive a proposta de adesão e demais instrumentos contratuais, não conferem validade ao negócio jurídico na forma como foi realizado, porque não demonstram o fornecimento de informações claras e adequadas ao consumidor.

A utilização do cartão pela consumidora não tem o condão de convalidar o vício estrutural do contrato, cuja natureza e funcionamento se mostraram incompatíveis com a boa-fé objetiva e com o dever de informação. A fundamentação do acórdão foi suficiente para reconhecer que a irregularidade decorre da própria estrutura contratual e não do comportamento posterior da parte.

Quanto ao pedido de compensação dos valores devidos com os valores a serem restituídos, também não há omissão. O acórdão determinou expressamente a restituição simples dos valores pagos a maior, o que implica, por si só, a readequação contábil do contrato convertido, com abatimento do que for efetivamente devido e devolução apenas do excedente. Trata-se de consequência lógica da decisão, não havendo necessidade de menção específica à compensação.

Por fim, quanto ao alcance da conversão, o acórdão foi igualmente claro ao determinar a transformação integral da modalidade contratual de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, o que abrange toda a operação firmada sob a forma de RMC, inclusive saques e compras. A falha na prestação do serviço e o vício de consentimento atingem a totalidade da relação contratual, e não apenas parte dela.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025